Tribunal: TJDFT
Processo: 0031212-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL “NA PLANTA”. ATRASO NA ENTREGA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMAS 970 E 971. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. MARCO TEMPORAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43 DO STJ.
1. As teses firmadas para efeito do art. 1.036 do CPC são as seguintes: Tema 970 – A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes; Tema 971 – No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
2. Diante das teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve-se perquirir, em cada caso concreto, acerca da natureza dessa cláusula – se compensatória ou moratória.
3. O marco temporal desencadeador da fluência de juros moratórios, na hipótese de responsabilidade contratual, corresponde ao momento do aperfeiçoamento da relação processual, ou seja, a citação.
4. Reveste-se de ilicitude o atraso da construtora ou incorporadora na outorga do imóvel ao adquirente, atraindo a incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo causado, nos termos do enunciado de súmula 43 do STJ.
5. Consoante jurisprudência consolidada desta egrégia Turma, a multa decorrente da rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel, equivalente aos lucros cessantes, deve ser fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo promitente comprador.
6. Recurso parcialmente provido.